Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715364-67.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Gomes de Oliveira (Executada) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736268-42.2020.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo ao Embargos à Execução. A tutela antecipada recursal foi indeferida – Id. 25743006. A Agravante opôs Embragos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada – Id. 26018242. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem[i]. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [i] Id 87947450 dos autos de origem. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora